Tribunal: TJPA
Processo: 0017843-32.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017843-32.2016.8.14.0040

APELANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS, TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA, ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ENCARGOS VARIÁVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA, ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS e ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, extinguindo a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A sentença reconheceu a ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado, considerando que o contrato de locação apresentado não se prestava como título executivo extrajudicial, por não estar acompanhado de documentação hábil a demonstrar a composição do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se contrato de locação de loja em shopping center, instruído com planilha unilateral de débitos, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de execução exige a apresentação de título executivo extrajudicial que contenha obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 783 do CPC.

4.

O contrato de locação apresentado, embora previsto no art. 784, VIII, do CPC como título executivo, não é, por si só, suficiente para conferir liquidez ao crédito quando fundado em obrigações acessórias de valor variável, como "Encargos Comuns" e "Fundo de Promoção e Propaganda".

5.

A planilha de débitos anexada pelos exequentes constitui mera demonstração unilateral do crédito e não supre a ausência de documentação comprobatória da origem e da apuração dos valores, tais como balancetes, boletos, atas de aprovação de despesas ou comprovantes de rateio.

6.

A ausência de discriminação e prova documental dos encargos impede a verificação do quantum debeatur, tornando o crédito ilíquido e incompatível com o rito executivo.

7.

A jurisprudência do STJ exige documentação apta a demonstrar a certeza e liquidez do crédito para que a cobrança de encargos acessórios em contratos de locação se dê por meio de execução (STJ, AgInt no AREsp 2572644/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024).

8.

A existência de controvérsia judicial anterior sobre cláusulas contratuais reforça a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A planilha unilateral de débitos não supre a exigência de prova documental do crédito prevista no art. 784, VIII, do CPC.

2.

A cobrança de encargos variáveis previstos em contrato de locação em shopping center exige a demonstração documental da composição do débito, sob pena de iliquidez do título.

3.

A ausência de liquidez e certeza do crédito impede o prosseguimento da execução e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, VIII, 798, I, “b”, 803, I, 485, IV, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2572644/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra
TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA, ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS e ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 1413456, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ao argumento de que o contrato de locação e outras avenças juntado aos autos não constitui título executivo extrajudicial por não atender aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme disposto nos artigos 783 e 798 do Código de Processo Civil.

A magistrada entendeu que o contrato invocado não se presta à execução direta, haja vista a ausência de prova documental do crédito e a existência de controvérsia judicial prévia a respeito das cláusulas contratuais, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 1413457), os apelantes alegam, em síntese:

a) que o contrato de locação e outras avenças firmado com os recorridos se enquadra no inciso VIII do art. 784 do CPC, sendo, portanto, título executivo extrajudicial;

b) que o crédito é líquido e certo, decorrente da inadimplência da locatária e de obrigações acessórias expressamente previstas no pacto contratual;

b) que a existência de ação de conhecimento em trâmite para discutir cláusulas do contrato não retira a executividade do título;

c) que o erro material contido na petição inicial consistente na menção à existência de contrato de confissão de dívida, não tem o condão de macular a validade do crédito exequendo;

d) que o juízo de primeiro grau deixou de considerar o teor do memorial de débito, apto a demonstrar o quantum debeatur, e inverteu o ônus da prova, exigindo da parte exequente a comprovação de fatos que, por presunção legal, já estariam consubstanciados no contrato.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com o consequente afastamento da sentença extintiva e o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA, ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS e ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, sob o ID nº 1413459, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sustentam, em síntese:

a) que o contrato de locação e outras avenças não consubstancia título executivo, pois não apresenta os requisitos de certeza e liquidez;

b) que o suposto valor exequendo não foi comprovado documentalmente, sendo representado por planilha unilateral produzida pela própria parte exequente;

c) que há ação judicial de conhecimento (Processo nº 0013558-93.2016.8.14.0040) na qual a validade das cláusulas contratuais é objeto de discussão;

d) que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se o contrato de locação de loja em shopping center, instruído com uma planilha de débitos elaborada unilateralmente pelos credores, constitui título executivo extrajudicial hábil a fundamentar a presente ação de execução.

A resposta, em linha com a bem lançada sentença de primeiro grau, é negativa.

A Ação de Execução, como é cediço, pressupõe a existência de um título ao qual a lei atribui força executiva, consubstanciando obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC). A ausência de qualquer um desses requisitos acarreta a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do mesmo diploma.

No caso dos autos, o título que ampara a execução é fundamentalmente ilíquido e incerto no que tange a uma parcela substancial do crédito pleiteado. O "Instrumento Particular de Contrato de Locação" firmado entre as partes é um contrato atípico e complexo, que prevê, para além do aluguel, a cobrança de "Encargos Comuns" e "Fundo de Promoção e Propaganda".

Tais encargos, por sua própria natureza contratual, são variáveis. Seu valor não é fixo, mas apurado periodicamente com base no rateio dos custos e despesas gerais do empreendimento. Para que a cobrança de tais valores pudesse se dar pela via executiva, seria imprescindível que os Apelantes tivessem instruído a petição inicial com os documentos que demonstram a composição e a apuração desses custos.

Adicionalmente, para ilustrar a própria complexidade do instrumento que fundamenta a execução, cumpre notar que o contrato estipula uma modalidade de aluguel híbrido, prevendo a cobrança do maior valor entre um "Aluguel Mínimo" e um "Aluguel Percentual", este último calculado sobre o faturamento bruto da loja. Tal estipulação, por si só, já demonstra que a apuração do crédito principal pode demandar elementos externos ao contrato, reforçando a natureza atípica do pacto e a imperiosa necessidade de que as obrigações acessórias, que também são variáveis, venham acompanhadas de robusta comprovação documental para que se possa cogitar de sua liquidez.

Contudo, os Apelantes limitaram-se a juntar uma planilha de débito, que é um mero resumo de sua pretensão, mas que não comprova a origem dos valores ali lançados. Não foram apresentados os balancetes mensais, as atas de aprovação de contas, os comprovantes das despesas que compuseram o rateio ou, ao menos, os boletos de cobrança detalhados e enviados ao locatário.

A planilha unilateral, portanto, não confere a liquidez e a certeza exigidas por lei. Ela é o que o art. 798, I, 'b', do CPC, define como "demonstrativo do débito", um documento que deve acompanhar o título, mas que não o substitui nem tem o condão de, por si só, tornar líquida uma obrigação que depende de apuração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme neste sentido, exigindo a devida comprovação documental para a execução de encargos acessórios. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADES OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADAS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DE VERBAS ACESSÓRIAS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão de origem dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância concluiu que o título executivo juntado aos autos gozaria de certeza, liquidez e exigibilidade, mas não em toda a extensão pretendida. Estabeleceu o aresto que as partes ajustaram a obrigação de pagamento dos encargos de locação, conforme previsão prescrita pela cláusula oitava do contrato originário.
Entretanto, era necessária a definição a respeito, ao passo que a parte não discriminaria a composição do valor cujo pagamento exige. Óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que "a verificação da responsabilidade dos locatários pelo pagamento das obrigações acessórias no contrato de locação, tais como despesas com água, luz, multa e tributos, conseqüencializando a necessária reapreciação das cláusulas do contrato, é vedada no enunciado nº 5 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp n. 737.892/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 25/2/2008, DJe de 4/8/2008). 4. Esta Corte Superior "firmou a compreensão no sentido de ser possível a execução de créditos decorrentes do aluguel juntamente com os acessórios relativos ao contrato de locação, quando expressamente previstos e delimitados no instrumento
, nos termos do art. 585, IV, do CPC" (REsp n. 944.352/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 29/11/2007, DJ de 7/2/2008). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2572644 SP 2024/0049679-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

No caso, a ausência de discriminação documental dos custos que formam os encargos acessórios impede a verificação do
quantum debeatur
, tornando a dívida, no montante apresentado, ilíquida.

Em conclusão, o "crédito documentalmente comprovado" exigido pelo art. 784, VIII, do CPC, não se faz presente nos autos no que tange aos encargos acessórios. O que se tem é um contrato que estabelece as regras para o cálculo de obrigações variáveis e uma planilha que representa a alegação unilateral dos credores, sem a prova dos dados que a sustentam. A apuração de tal débito demanda dilação probatória, sendo a Ação de Conhecimento a via processual adequada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, a serem suportados pelos Apelantes.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026